Tribunal: CARF
Processo: 13864.720088/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720088/2019-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.339 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
DANIELA M DOS SANTOS - JOIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/12/2017
EXCLUSÃO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA.
Caracterizada a utilização de interposta pessoa, deve ser mantida a ordem de
exclusão do Simples Nacional, a partir do mês de sua constituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Autoridade Julgadora de 1a instância, que julgou a “Manifestação de Inconformidade
Improcedente”, “Sem Crédito em Litígio”.
2.

Foram lavrados Despacho (e-fls. 1544) e Termo de Exclusão do Simples Nacional
(e-fls. 1545⁄1546), de que se deu ciência ao Contribuinte em 25⁄10⁄2019 (e-fls. 1583/1585). Os
atos foram lastreados em “Representação Fiscal” (e-fls. 2⁄19), em que a Autoridade Fiscal relata
a presença de subterfúgios, utilizados pela Interessada no intuito de encobrir os verdadeiros
responsáveis pela empresa, a fim de não caracterizar a formação de um grupo econômico (rede
de lojas) e, assim, afastar/reduzir a incidência de tributos.
2.1.

Segundo a Fiscalização, “[...] tais subterfúgios consistem em criar pessoas
jurídicas constituídas por interpostas pessoas (incluir, em seus quadros societários, pessoas que
não são seus verdadeiros sócios) e deixar de incluir no quadro societário os sócios de fato”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720088/2019-80
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720088/2019-80

2.2.

De acordo com as conclusões apresentadas, a sociedade empresária integra, de
fato, um grupo econômico (GE), sob a denominação GOLD FINGER JOALHEIROS, conforme
se pode constatar no próprio sítio da empresa na internet e o próprio GE informa possuir
unidades em várias cidades, totalizando 42 lojas. Este fato, segundo a Fiscalização, constitui
confissão inequívoca de que a Fiscalizada integra uma rede de lojas, atuando no mesmo ramo
comercial, com o mesmo objeto social. A empresa representada está situada atualmente na Rua
Barão de Jaceguai, 364/047/048, Centro, Jacareí-SP.
2.3.

A Autoridade Fiscal informa que foram identificadas diversas circunstâncias
caracterizadoras de que a pessoa que figura como titular da sociedade empresária excluída, na
realidade não é titular de fato.
2.4.

Com tais informações, a Autoridade Fiscal concluiu que a Fiscalizada deveria ser
excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 18/01/2006 - nos termos do § 2° do art. 29
da Lei Complementar n° 123, de 2006 e dos arts. 83, inc. I, e 84, inc. IV, alínea "c", da
Resolução CGSN n° 140, de 2018.
2.5.

Todavia, considerando que a Manifestante era optante pelo Simples Nacional
desde 01/07/2007, a exclusão se deu com efeitos a partir dessa data da opção, fundamentada no
art. 29, inciso IV, parágrafos 1o e 2o da Lei Complementar no 123/2006 e nos Arts. 83 e 84, inciso
IV, alínea “c” e parágrafo 2o da Resolução CGSN no 140/2018.
3.

Irresignado, em 25/11/2019 (e-fls. 1548), o Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 1549/1582), em que pugnou, em síntese, no que interessa a este
julgamento:
3.1.

Jamais integrou Grupo Econômico, pois sempre operou de forma independente
das demais lojas indicadas na manifestação fiscal. Entende que a indicação do sítio eletrônico
não é prova suficiente para demonstrar a ocorrência de grupo econômico, pois tal transcrição
serve simplesmente para indicar o uso de marca única, que tem como única e exclusiva
finalidade o fortalecimento da marca “Gold Finger”, razão por que a utiliza sem qualquer ônus.
3.1.1.
Afirma, ainda que todas as empresas descritas no sítio eletrônico operam de forma
independente umas das outras, possuindo escrituração, movimentação financeira, aquisições e
quadro societário de forma totalmente independente. Pondera que as únicas práticas comuns
entre as empresas são o uso do mesmo nome e a aquisição de produtos específicos que,
comprados em quantidade, tornam possível uma melhor negociação. Trata-se, na sua concepção,
apenas de um benefício comercial legal e permitido pela legislação vigente e prática de mercado
para as empresas poderem exercer suas atividades (vendas) em condições comerciais similares
aos seus grandes concorrentes.
3.1.2.
Pondera que, em razão de uma situação pontual, a Sra. Daniela Maria dos Santos,
que trabalhava em uma loja que utilizava a mesma marca, teve a oportunidade de abrir seu
próprio negócio e, por permissão do Sr. Clovis Finger, utilizar a marca “Gold Finger”.
3.1.3.
Doutrina e a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF também são mencionados pela Manifestante no que se refere a critérios relevantes para
configuração de um grupo econômico. Tais critérios, sob sua perspectiva, estão ausentes no caso
sob análise.
3.2.

A receita bruta da Manifestante sempre esteve dentro dos limites legais.
3.3.

Faz-se necessária a prevalência dos requisitos legais do enquadramento do
Simples.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720088/2019-80

4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão n. 15-50.077 - 4a Turma da DRJ/SDR, proferido em sessão de 29/04/2020, que
julgou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, “Sem Crédito em Litígio”, de que se
deu ciência ao Contribuinte em 13/10/2020 (e-fls. 1638). À vista da “dispensa de ementa”, suas
razões serão apontadas ao longo do “Voto” a ser proferido.
5.

Irresignado, em 06/11/2020 (e-fls. 1602), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 1603/1637), em que, sinteticamente, repisou, as razões de Manifestação de
Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1638 e 1602), pelo que dele conheço.
MÉRITO
Empresa constituída por interposta pessoa (hipótese de exclusão)
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“Quanto à alegação de que não seria prova suficiente para demonstrar a
ocorrência de grupo econômico a simples indicação do sítio eletrônico, cabe
objetar que não se resume a essa constatação a conclusão apresentada pela
autoridade fiscal que promoveu a exclusão. São diversos os elementos utilizados
pela autoridade fiscal para concluir no sentido de que as atividades
aparentemente desenvolvidas pela Manifestante fazem parte, na realidade, das
atividades desenvolvidas pelo Grupo ‘Gold Finger’. E tais elementos são
circunstâncias ensejadoras da conclusão de que a Sra. Daniela Maria dos Santos
apenas figura formalmente como titular da empresa Manifestante, não sendo
titular de fato. São elas:  consulta ao CNIS (e
-fls. 1167/1194) e também algumas GFIPs - Guia
do FGTS e Informações à Previdência Social (e-fls. 1195/1396) indicam
que a titular de direito da sociedade empresária excluída era, até a
competência pesquisada (Julho/2019), empregada de Sandra Lourenção
Finger & Cia Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 67.905.646/0001-99, uma
das empresas do grupo;  relação de algumas GFIPs também confirma que Dani
Santos é empregada de Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda., inscrita no
CNPJ sob o no 67.905.646/0001-99, da qual recebe salários na função de
assistente administrativa, afigurando-se improvável que desempenhasse
ao mesmo tempo essa função enquanto administrava a empresa
Manifestante;  como prova de que a atividade empresarial não era
exercida por
Daniela Maria dos Santos, consta nos autos procuração por instrumento
público tendo como outorgante a Manifestante e outorgado Clóvis Finger
com poderes gerais e irrestritos de condução da atividade empresarial (e-
fls. 23/24);
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720088/2019-80
 até mesmo a
ficha-cadastro do Banco HSBC (Proposta de Abertura de
Conta e Termo de Opção Pessoa Jurídica – SME) juntada aos autos foi
assinada pelo titular de fato, Sr. Clóvis Finger (e-fls. 25/41), confirmando
que a ele cabia a administração, inclusive financeira, da Manifestante; 
cópias de cheques emitidos pela empresa Manifestante, solicitadas pela
auditoria fiscal para o Banco, indicam que foram todos assinados por
Clóvis Finger (e-fls. 10/11), também comprovando sua condição de titular
de fato da Manifestante;  ocorreu
intensa transferência de recursos entre as empresas apontadas
pela autoridade fiscal como integrantes do grupo econômico, por meio de
suas contas bancárias, conforme planilha demonstrativa anexa (e-fls.
15/16);  à fl. 22 foi anexada relação das empresas que são
consideradas
integrantes do grupo econômico mencionado pela autoridade fiscal, e  às fls. 1.3
procurações por meio das quais
as empresas mencionadas conferem poderes ao Sr. Clóvis Finger que
transcendem a mera autorização para realizar compras em escala.
Nesse contexto, convém que se esclareça que a discussão envolvendo a
caracterização ou não de grupo econômico não se revela decisiva para a
manutenção ou cancelamento do ato de exclusão do Simples Nacional. É que,
mesmo que por hipótese fosse considerado que não ficou configurada a existência
de grupo econômico, mas reste evidenciada a interposição de terceiras pessoas
no quadro da empresa excluída, o ato de exclusão deve ser mantido, por ter se
realizado a hipótese legal de exclusão prevista no art. 29, caput, inciso IV da Lei
Complementar no 123, de 2006.
(...)
Os poderes do Sr. Clóvis Finger sobre as atividades da Manifestante
transcendem, em muito, o que a presente Manifestação de Inconformidade
pretende caracterizar somente como medidas cuja finalidade seria o
fortalecimento da marca ‘Gold Finger’, ou mesmo a facilidade de realizar
compras em escala.
(...)
Na realidade, os poderes conferidos ao Sr. Clóvis Finger chegam a contemplar
praticamente toda a atividade empresarial, sem exceções, circunstância que resta
patente pelos itens do texto do instrumento de mandado outorgado pela pretensa
titular da empresa a ele (real titular), que correspondem a (e-fls. 23/24):
‘gerir e administrar a firma outorgante, podendo representá-la perante
quaisquer repartições federais, estaduais, municipais, autarquias, INSS,
DETRAN, TELEFÒNICA, tudo requerendo, alegando, assinando,
preenchendo
fichas,
requerimentos
e
formulários,
assumindo
compromissos, efetuando pagamentos e recebendo quitação, perante
qualquer Juízo ou fora dele, efetuar compras e vendas de mercadorias,
admitir e demitir empregados, fixando-lhes salários e atribuições; assinar
todos os documentos pertinentes ao Departamento Pessoal; abrir, encerrar
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720088/2019-80

e movimentar contas bancárias em nome da firma outorgante junto a
quaisquer Bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil; assinar
propostas ou contratos de abertura de contas, podendo emitir e endossar
cheques, fazer retiradas mediante recibos, cartas, solicitar saldos, extratos
de conta e requisitar talões de cheques, receber quaisquer importâncias
devidas a firma outorgante, assinar e avalizar contratos de empréstimos em
geral; sacar, aceitar, endossar letras de câmbio e duplicatas, emitir e
endossar promissórias, descontar, caucionar e entregar para cobranças e ou
descontos bancários, duplicatas, letras de cambio e notas promissórias,
assinando os respectivos contratos cobrar e receber amigavelmente ou
judicialmente tudo quanto lhe for devido, a qualquer titulo ou documento,
dando recibos e quitações, representá-la foro em geral com poderes, ‘ad
judicia’, inclusive transigir, receber, quitar, fazer acordos, desistir,
constituir advogado com poderes da cláusula ‘ad judicia’, e enfim, praticar
todos os atos necessários ao completo desempenho do presente mandato’.
Assim, não se revela um exercício de difícil realização concluir que, sendo a
pretensa titular da Manifestante, uma empregada da empresa Sandra Lourenção
Finger & Cia Ltda., a outorga de mandato para realizar o que pode ser descrito
como praticamente toda a atividade empresarial (sem exceções) conferida por ela
a um dos sócios da empresa empregadora (procedimento repetido em outras
empresas e que demonstra uma prática reiterada), seja outra coisa que não a
utilização do nome da empregada para simular a existência de outra entidade
independente.
(...)
Vale acrescentar que a comprovação da utilização de interpostas pessoas na
constituição da empresa é tarefa possível somente a partir de um conjunto de
provas indiciárias, como a construção realizada no presente processo, já que não
é de se esperar que as partes envolvidas produzam documentos com
características que exponham expressamente aquilo que pretendem encobrir”
(grifou-se).
8.

De logo, diga-se que a Recorrente despende um grande número de laudas, em sua
defesa, com o assunto “grupo econômico”. Como se viu do “Voto” condutor da Autoridade
Julgadora de piso, este não se refere a tal arranjo societário, como se infere, também, dos
“DESPACHO DRF/SOROCABA/REGESP” (e-fls. 1544) e “TERMO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL No 192, DE 25/10/2014” (e-fls. 1545/1546):
“Através da Representação Fiscal (fls. 02/19) datada de 07/10/2019, chegou
demanda pela exclusão de ofício do contribuinte interessado do regime do
Simples Nacional, em razão da constatação, durante realização de procedimento
fiscal, do seu enquadramento na hipótese definida no inc. IV do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, por sua constituição ocorrer por
interpostas pessoas, com a ocorrência do fato motivador em 07/04/2006 (data da
procuração indicando como outorgado). O interessado é optante do Simples
Nacional desde 01/07/2007 (data do início do regime).
Em razão dos fatos e fundamentos legais expostos, das disposições do art. 286 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF no 430, de 9/10/2017 (DOU de 11/10/2017), e das Portaria
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720088/2019-80

DRF/SOR no 72/2019 (DOU) de 26/09/2019, DECIDO EXCLUIR DE OFÍCIO o
interessado do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2007, data da
opção, fundamentado art. 29, inciso IV, parágrafos 1o e 2o da Lei
Complementar n.o 123/2006 e nos Arts. 83 e 84, inciso IV, alínea “c” e parágrafo
2o Resolução CGSN no 140/2018.
Encaminhe-se à Equipe de Preparo para:
1) Emitir o respectivo Termo de Exclusão do Simples Nacional, com fato
motivador em 07/04/2006 e efeitos a partir de 01/07/2007 (data da opção),
impedindo a opção por 10 anos calendários, nos termos dos art. 29, inciso IV,
parágrafos 1o e 2o da Lei Complementar n.o 123/2006 e art. 83 e 84, inciso IV,
alínea “c” e paragrafo 2o da Resolução CGSN no 140/2018 (por sua
constituição ocorrer por interpostas pessoas)” (negritos do original; grifou-se).
9.

Ainda, registre-se que a Interessada incorre em erro, diante do fato de que a
exclusão do Simples Nacional foi originada em “Representação Fiscal” (e-fls. 2/19) levada a
efeito pelo Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos
Campos, ao afirmar que:
“A fiscalização mediante uma denúncia recebida da Policia Civil, como muito
bem definida ‘produzida e efetuada fora dos muros da Receita Federal’ tratou a
mesma como definitivamente PROVA E NÃO COMO INDICIO, dando ao
documento a conotação de verdade absoluta e inquestionável, abandonando a
tecnicidade e autoridade única atribuída ao Auditor Fiscal, para definir qualquer
ato ou fato praticado por terceiros, como base de cálculo ou elemento capaz de
desqualificar o tipo de empresa, ou sua opção tributária, limitando-se tão
somente a utilização incondicionada do trabalho policial” (grifos e negritos do
original).
10.

Adentrando o mérito da questão, face à quantidade de indícios levantados pelo
Fisco, diga-se que não podem prosperar as assertivas do Contribuinte no sentido de que um “sítio
eletrônico não pode servir de indício” ou que “[...] sempre operou de forma independente das
demais lojas indicadas na autuação”.
11.

Nesse passo, em razão da identificação dos fatos acima elencados, defende a
Recorrente que a “[...] Sra. Daniela administra a contribuinte de forma autônoma e
independente”, apesar de caracterizada sua condição de sócia de fato, diante das provas
produzidas pela Fiscalização. A procuração outorgada retrata e reforça que a administração e
todos os atos praticados pela Interessada foram realizados pelo Sr. Clóvis Finger, não tendo sido
demonstrada a prática de qualquer ato ou participação da Sra. Daniela Maria dos Santos capaz de
afastar a constatação de utilização de interposta pessoa.
12.

Por todo o exposto, não assiste razão à Recorrente ao afirmar que a sócia
constante no contrato social se encontra “[...] exercendo amplamente seu poder de gerência”.
Limites da receita bruta global
13.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos,
com que se concorda, não assistindo razão à Recorrente:
“A Manifestante assevera que, desde a sua criação, sempre teve a sua receita
bruta dentro dos limites legais e optou pelo enquadramento no Simples Nacional
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.339 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720088/2019-80

por preencher todos os requisitos necessários e legais. Classifica, assim, sua
exclusão como equívoco capaz de gerar um grave prejuízo.
Tais considerações se perdem diante da constatação de que a exclusão não se deu
em razão de a Manifestante, individualmente, exceder ao limite estabelecido na
legislação para a opção, mas em razão de a constituição da mesma ter se dado
mediante a utilização de interposta pessoa”.
Retroatividade da exclusão
14.

Aduz a Interessada, em sua defesa, que “[a] Recorrente foi excluída de ofício do
Simples Nacional em razão de equivocada interpretação de formação de grupo econômico” e que
a “[...] retroatividade do ato beira absurdo e gera uma punição descomunal a contribuinte”.
15.

Como visto, o Contribuinte não foi excluído do Simples Nacional em razão de
formação de grupo econômico, mas, sim, por “[...] sua constituição ocorrer por interpostas
pessoas, com a ocorrência do fato motivador em 07/04/2006”, nos termos do quanto afirmado
pela Fiscalização. Nesse passo, sua exclusão opera com efeitos retroativos à data de opção pelo
regime diferenciado, 01/07/2007a teor dos arts. 83 e 84, inc. IV, “c”, e § 2o, todos da Resolução
CGSN no 140/2018.
CONCLUSÃO
16.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1647
DF CARF MF
Original